Tribunal: TJMT
Processo: 1042072-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042072-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 296.877.301-10 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E/OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA VENCIDA –
ART. 373, II, DO CPC
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR
–
ÔNUS DA PARTE
–
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
–
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

Comprovada a validade da contratação através da documentação colacionada pelo apelado e não impugnada e ausência de comprovantes da quitação, a negativação em razão da inadimplência, configura exercício regular do direito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042072-10.2022.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

Colenda Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
n.
1042072-10.2022.8.11.0041
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial,

reconhece a validade da negativação do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção do crédito. Por fim, fixou as custas e honorários sucumbenciais em 2
0% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, entrementes, suspensa a cobrança uma vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita

(Id. 199367685).

Em suas razões Id. 199367686, a parte recorrente sustenta que o débito referente ao consórcio pactuado encontra-se quitado em sua integralidade, assim sendo, havendo desnecessidade da negativação do nome do autor recorrente.

Verbera que “
não se pode admitir o argumento de que o documento apresentado pelo autor seja insuficiente, considerando sua vulnerabilidade enquanto consumidor, e que faz jus a facilitação da defesa de seus direitos (Art. 6o, VIII, CDC)”.

Afiança, indubitavelmente que, houve o

pagamento integral da dívida, colacionados os documentos para tanto, assim sendo corroborando o seu ônus probatório.

Ao arremate, pugna pela condenação do apelado em danos morais, no importe a critério do relatório, pontuando que “
A causa de pedir da presente demanda, tem fundamentação no fato de o demandante ter seu nome INSCRITO INDEVIDAMENTE no cadastro de inadimplentes da SERASA EXPERIAN, fato esse que se mostra comprovado o dano moral na modalidade in re ipsa (dano moral presumido) sofrido pelo Demandante”.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 199367689, pugnado pelo desprovimento do recurso.

Ausente de preparo, observada a justiça gratuita deferida ao apelante – Id. 199598650

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de r
ecurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
n. 1042072-10.2022.8.11.0041,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial,

reconhece a validade da negativação do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção do crédito.

Assevera o recorrente, em síntese que, a dívida, motivo da negativação, encontra-se quitada em sua integralidade, assim sendo, havendo por retirar o nome do mesmo dos órgãos de proteção do crédito, bem como
indenização por responsabilidade civil.

Entrementes, entendo por manter a sentença.

De acordo com o disposto nos arts.
319
,
320
e
322
, todos do
Código Civil
, incumbem ao devedor o ônus de obter, guardar e apresentar o recibo de pagamento de seus débitos. Portanto, diante da cobrança, incumbe ao devedor apresentar o recibo de pagamento, a fim de demonstrar o adimplemento da obrigação.

E assim também estabelece o art. 373, inc. II, do CPC, pois, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, é ônus do réu a prova de quitação do débito.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado,
in verbis:

“
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ONUS DA PARTE. PAGAMENTO POR PARTE DO RÉU. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, O réu/apelantes não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1237504, 07142313220188070020 , Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
– Grifei.

Nessa linha, segundo consta dos autos, no dia 19/01/2018 o nome do recorrente foi incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do inadimplemento da quantia de R$ 743,48, referente a cota de consórcio adquirida pelo autor e pertencente ao Grupo n. 39185-336/004.

Em contrapartida, a recorrida defende a legitimidade da cobrança e consequente negativação, ao argumento de que o contrato do autor foi quitado através do acionamento do seguro por ela contratado, haja vista o inadimplemento do autor para com a cota de consórcio adquirida.

Dos documentos colacionados no caderno processual, demonstram a adesão do recorrente ao Grupo de Consórcio, bem como os documentos apresentados pela apelada indicam que a quitação do contrato não ocorreu mediante pagamento regular do consorciado, mas sim através de seguro contratado pela ré para os casos de inadimplemento, ou seja, seguro prestamista.

Ademais, da nítida leitura do caderno processual, como bem pontuo o juízo singular, o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento, sendo que o único extrato por ele apresentado possui
status
anotado constante no departamento jurídico:

Destarte, as provas trazidas aos autos não foram suficientes para dar suporte à tese esposada na inicial, ou seja, de que houve a quitação dos débitos.

Dessa forma, não há outro modo senão o de solucionar a lide com base no ônus probatório, e, nesse sentido, não tendo a parte recorrente se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, como determinado pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil, demonstra-se imperativa a improcedência da demanda.

A jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E/OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO PARCELA VENCIDA – AUSÊNCIA ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ARTIGO 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a quitação da parcela cobrada, pode-se afirmar que o requerido não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em reforma da r. sentença. Em relação ao dano moral, constata-se que falta interesse recursal à parte recorrente, uma vez que o pedido de arbitramento de indenização por abalo moral foi julgado improcedente. (N.U 1001728-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) –
Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada. II - A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil , ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Diante da ausência de comprovação da quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito, motivo pelo qual a demanda deve ser julgada improcedente. (N.U 0000665-37.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)
– Grifei.

Havendo exercício regular de direito, não há falar em indenização, porque afastada está a conduta antijurídica, imprescindível à imputação de responsabilidade civil.

A jurisprudência nacional é pacífica:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. -
Sustenta a autora, ora apelante, que somente tomou ciência de que seu nome constava no cadastro restritivo da ré após ser impedida de firmar contrato com empresa de telefonia - Negativação devida - Comunicação prévia sobre inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito é de responsabilidade da empresa mantenedora do cadastro e não do credor - Incidência do Enunciado no 359 do E. STJ, que diz "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição." - Dano moral não configurado - Sentença de improcedência mantida - Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-RJ - APL: 00074445320198190054, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 01/09/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021) –
Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e ocorrendo inadimplência da autora/recorrente, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não se podendo falar em inexistência de débito e nem tampouco em dano moral indenizável. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 05194235220198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021) –
Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. Comprovada a validade da contratação através da documentação colacionada pelo apelado e não impugnada pela apelante, a negativação em razão da inadimplência, configura exercício regular do direito. Recurso não provido. (TJ-BA - APL: 05339647920188050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2019)
– Grifei.

Ante ao exposto, diante da ausência de comprovação da quitação do débito apontado pela parte requerida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a majorante contida no artigo 85, § 11 do CPC, observada a sentença singular ter fixado a sucumbência em seu limite máximo de 20% (vinte por cento) .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024